Tribunal: TJES
Processo: 5013133-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013133-54.2025.8.08.0000

AGVTE
:
LUZIA MORELLO MAIA DE SOUZA e OUTROS

AGVD
O:
SILVESTER MORELLO MAIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LIMITE LEGAL. VALOR SUPERIOR A 500 OTN’S. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a conversão de pedido de alvará judicial em inventário, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência do espólio e do valor depositado superar o limite legal para levantamento por alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça com base na presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública, sem comprovação da incapacidade financeira do espólio; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento de valores por alvará judicial quando o montante ultrapassa o limite previsto na Lei nº 6.858/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça em ações sucessórias depende da comprovação da hipossuficiência do espólio, responsável pelo pagamento das custas processuais.

A mera assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade financeira.

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante da ausência de documentos idôneos que comprovem a alegada necessidade.

O magistrado pode exigir a produção de provas para aferir a real condição econômica da parte, não estando vinculado à simples declaração unilateral.

A ausência de comprovação da hipossuficiência afasta o deferimento da gratuidade da justiça, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local.

O levantamento de valores por alvará judicial, independentemente de inventário, somente é admitido quando inexistirem outros bens e o montante não ultrapassar 500 OTN’s, nos termos da Lei nº 6.858/80.

O valor pretendido, superior ao limite legal, impõe a adoção do procedimento de inventário ou arrolamento, sendo inviável a flexibilização do critério objetivo estabelecido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça em demandas sucessórias exige comprovação da hipossuficiência do espólio, não bastando a atuação da Defensoria Pública. 2. A declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada pela ausência de prova idônea da incapacidade financeira. 3. O alvará judicial para levantamento de valores somente é cabível quando o montante não ultrapassa o limite de 500 OTN’s, sendo obrigatória a via do inventário quando excedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º; Lei nº 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.600.938/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.414.219/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 01.06.2020; TJES, AI nº 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5002554-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022; TJES, AI nº 5001467-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013133-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MERISSA VIANA MAIA CHRISTO e outros (10)

AGRAVADO: SILVESTRE MORELLO MAIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. LIMITE LEGAL. VALOR SUPERIOR A 500 OTN’S. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a conversão de pedido de alvará judicial em inventário, em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência do espólio e do valor depositado superar o limite legal para levantamento por alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça com base na presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública, sem comprovação da incapacidade financeira do espólio; (ii) estabelecer se é cabível o levantamento de valores por alvará judicial quando o montante ultrapassa o limite previsto na Lei nº 6.858/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça em ações sucessórias depende da comprovação da hipossuficiência do espólio, responsável pelo pagamento das custas processuais.

A mera assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência, sendo necessária a demonstração concreta da incapacidade financeira.

A declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada diante da ausência de documentos idôneos que comprovem a alegada necessidade.

O magistrado pode exigir a produção de provas para aferir a real condição econômica da parte, não estando vinculado à simples declaração unilateral.

A ausência de comprovação da hipossuficiência afasta o deferimento da gratuidade da justiça, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do Tribunal local.

O levantamento de valores por alvará judicial, independentemente de inventário, somente é admitido quando inexistirem outros bens e o montante não ultrapassar 500 OTN’s, nos termos da Lei nº 6.858/80.

O valor pretendido, superior ao limite legal, impõe a adoção do procedimento de inventário ou arrolamento, sendo inviável a flexibilização do critério objetivo estabelecido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça em demandas sucessórias exige comprovação da hipossuficiência do espólio, não bastando a atuação da Defensoria Pública. 2. A declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada pela ausência de prova idônea da incapacidade financeira. 3. O alvará judicial para levantamento de valores somente é cabível quando o montante não ultrapassa o limite de 500 OTN’s, sendo obrigatória a via do inventário quando excedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 2º; Lei nº 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.600.938/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.414.219/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 01.06.2020; TJES, AI nº 5008311-27.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, AI nº 5002554-86.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022; TJES, AI nº 5001467-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Peço vista

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013133-54.2025.8.08.0000

AGVTE
:
LUZIA MORELLO MAIA DE SOUZA e OUTROS

AGVD
O:
SILVESTER MORELLO MAIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUZIA MORELLO MAIA DE SOUZA
e outros em face da decisão interlocutória que indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou a conversão do pedido de alvará judicial em inventário.

Sustentam os agravantes, em apertada síntese, a necessidade de reforma do
decisum
, alegando que a assistência pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo gera presunção de hipossuficiência econômica, enquadrando-se os recorrentes nos critérios de vulnerabilidade estabelecidos pelo órgão.

Aduzem a incongruência entre a isenção tributária de ITCMD para o montante depositado e o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, além de ressaltarem a desnecessidade de preparo recursal.

Alegam, ainda, a adequação da via do alvará judicial para o levantamento dos valores, independentemente de inventário ou arrolamento, invocando a Lei nº 6.858/80 e os princípios da celeridade e economia processual ante a ausência de outros bens a partilhar e o reduzido valor excedente ao limite legal.

Na decisão recorrida o magistrado primevo entendeu que nas ações sucessórias o pagamento das custas processuais incumbe ao espólio e não aos herdeiros, motivo pelo qual, para que o benefício da gratuidade da justiça seja concedido, mister a comprovação da incapacidade do espólio de suportar o pagamento.

O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Não demonstrada, indefere-se o pedido.
[...].(AgInt no AREsp n. 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. [...].
1.2 A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência financeira, situação inexistente no caso.
[...].(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No caso dos autos, o espólio não comprovou, através de documentos hábeis, a sua hipossuficiência, fato que não autoriza a isenção.

Outrossim, de acordo com o STJ

“O patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário”
( AgInt no AREsp 1414219/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/6/2020, DJe 3/6/2020)”

No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 731.176/MS
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020;
AgInt no AREsp 1.492.587/RJ
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019.

Ademais, para fins de deferimento da gratuidade da justiça, permite-se ao Magistrado que determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito.

Nesse sentido:
AgInt no RMS n. 64.028/SP
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020;
AgInt no REsp n. 1.679.850/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018;
AgInt no REsp n. 2.004.922/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido. (Agravo de instrumento nº 5008311-27.2022.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 16/Feb/2022 )

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.
2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, apresentou apenas o recibo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda do ano de 2021, extratos bancários com saldo positivo de aproximadamente de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e comprovante de renda de aproximadamente 3 (três) salários-mínimos, não acostando, contudo, a relação de despesas ordinárias e eventuais extraordinárias para sua subsistência. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Agravo de instrumento nº 5001467-27.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, julgado em 07/03/2024)

Assim, quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

A seguir, Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.858 /1980, o alvará judicial para levantamento de saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento só poderá ser expedido independentemente de inventário ou arrolamento quando, inexistindo outros bens sujeitos a inventário, os valores não ultrapassarem 500 OTN's (quinhentas obrigações do Tesouro Nacional).

O valor de R$
R$ 15.729,08 (quinze mil setecentos e vinte e nove reais e oito centavos)
., cujo levantamento pretendem os agravantes é superior aquela que correspondem 500 OTN’s, motivo pelo qual, acertada a decisão objurgada em determinar a conversão.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 99, § 2º DO CPC INOBSERVADO. ARTIGO 2º DA LEI Nº 6858/80. ALVARÁ JUDICIAL . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As cópias acostadas revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento lançado, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse aos recorrentes oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão, nos termos do artigo 99, § 2º do CPC . Error in procedendo reconhecido. 2. O cotejo dos artigos 2º, caput da Lei nº 6858/80 e 6º, 8º e 725, VII do CPC corrobora a oportunidade conferida pelo julgador primevo aos recorrentes no sentido de emendar a inicial e converter em arrolamento o rito de expedição de alvará judicial deflagrado pelos recorrentes.
3 . O limite econômico de 500 ORTN foi objetivamente estipulado pela lei, à qual expressamente se vinculou o artigo 666 do Código de Processo Civil, descabendo pretender conjugá-lo frente ao número de beneficiários para alcançar ampliação do âmbito de aplicação de seu rito. 4. O valor (R$25.255,03) cujo levantamento pretendem os autores, ora recorrentes, representa mais que o dobro da cifra a que correspondem 500 ORTN (R$10 .823,41), panorama ao qual não parece socorrer invocação de razoabilidade e discricionariedade a fim de alcançar a flexibilização aqui pleiteada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, declarando a nulidade da decisão vergastada no capítulo pertinente à gratuidade de justiça almejada.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001415-02 .2021.8.08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a decisão hostilizada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente peço vista dos autos.

______________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5013133-54.2025.8.08.0000.

VOTO DIVERGENTE

Pedi vista do processo em sessão pretérita para melhor análise da questão em debate e ao assim proceder concluo por divergir parcialmente do respeitável voto de Relatoria.

A Constituição da República Federativa do Brasil assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O Código de Processo Civil, nos arts. 98 a 102,
dispõe sobre a
concessão da gratuidade mediante declaração de hipossuficiência, estabelecendo no art. 99, § 3º, que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

No caso,
a assistência dos
agravantes pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, instituição essencial ao sistema de justiça, constitucionalmente incumbida da defesa dos
interesses dos
necessitados, por si só, já indica uma avaliação prévia de vulnerabilidade e insuficiência de recursos, realizada mediante critérios objetivos e subjetivos estabelecidos pela própria instituição.

Não há nos autos nenhum elemento concreto que demonstre que os agravantes não se enquadram nesses critérios.

Ademais, o
valor de R$15.729,08 encontrado em contas bancárias do falecido não é, por si só, indicativo de capacidade financeira dos herdeiros para arcar com as custas processuais, especialmente considerando
que
este é o único bem do de cujus e que
não há demonstração de que os herdeiros detenham patrimônio ou renda compatíveis com o pagamento das despesas.

Ante o exposto,
rogando vênias ao eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para
concede
r
o benefício da gratuidade de justiça
aos
agravantes.

É como voto.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando os autos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA MORELLO MAIA DE SOUZA e outros em razão da decisão que, nos autos do procedimento originário, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a emenda da inicial para fins de conversão do pedido de alvará judicial em inventário/arrolamento.

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado e, após detida análise dos elementos constantes do processo, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, para divergir parcialmente de Sua Excelência.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a duas questões: (i) o cabimento da gratuidade da justiça postulada pelos agravantes; e (ii) a possibilidade de levantamento dos valores deixados pelo de cujus mediante alvará judicial, independentemente da instauração de inventário.

No tocante à segunda questão, acompanho integralmente o voto condutor.

Com efeito, o art. 2º da Lei nº 6.858/1980 condiciona a expedição de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento, à observância dos requisitos legalmente previstos, dentre os quais se destaca o limite econômico correspondente a 500 OTN's.

Conforme registrado na decisão recorrida e destacado no voto do eminente Relator, o valor objeto do levantamento alcança R$ 15.729,08 (quinze mil setecentos e vinte e nove reais e oito centavos), quantia superior ao limite legal admitido para utilização da via simplificada prevista na legislação especial.

Nesse cenário, mostra-se acertada a determinação de conversão do procedimento em inventário, providência que assegura a observância do regime sucessório legalmente estabelecido.

Todavia, quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária, respeitosamente, entendo que o caso concreto comporta solução diversa.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade ao espólio desde que demonstrada sua hipossuficiência financeira.

Todavia, a análise da capacidade econômica do espólio deve ser realizada à luz das peculiaridades do caso concreto.

Nos autos, não há notícia da existência de quaisquer outros bens integrantes da herança. Ao contrário, os elementos disponíveis indicam que o patrimônio sucessório é constituído exclusivamente pelo valor depositado cuja liberação se busca, correspondente a R$ 15.729,08 (quinze mil setecentos e vinte e nove reais e oito centavos).

A finalidade constitucional da assistência judiciária gratuita consiste em assegurar o efetivo acesso à jurisdição, não se mostrando compatível com tal garantia impedir a regular tramitação do inventário quando o próprio acervo hereditário apresenta reduzida expressão econômica e constitui o único patrimônio conhecido do espólio.

O montante que integra a universalidade de bens revela-se de pequena monta. Impor ao espólio o adimplemento integral das custas processuais ordinárias e da taxa judiciária nestas condições implicaria a absorção de parcela considerável e desproporcional do próprio patrimônio líquido a ser partilhado, comprometendo a subsistência ou o quinhão de herdeiros manifestamente vulneráveis, assistidos pela Defensoria Pública.

A concessão da gratuidade ao espólio deve ser aferida considerando-se a realidade patrimonial do acervo hereditário, especialmente quando inexistem bens de expressão econômica capazes de suportar os encargos processuais.

Dessa forma, a pequena monta do patrimônio sucessório, aliada à ausência de notícia de outros bens inventariáveis e à circunstância de que o único ativo conhecido permanece indisponível até autorização judicial, constitui fundamento suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária.

DO EXPOSTO
, pedindo vênia ao eminente Relator, voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao espólio agravante, mantida, contudo, a determinação de conversão do procedimento de alvará judicial em inventário, por permanecer ausente o requisito legal previsto no art. 2º da Lei nº 6.858/1980 para utilização da via simplificada.

É como voto.